Tribunal: STF
Processo: ARE 795196
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 9.995/2009. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE PONTUALIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA ÁREA DE SAÚDE POR PONTO ELETRÔNICO-BIOMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.